Tribunal: STF
Processo: RHC 59596
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
ADVINDO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO, E, CONSEQUENTEMENTE, DA AÇÃO
PENAL, JA NÃO TEM O JUIZ O PODER JURÍDICO DE JULGAR, CONDENANDO OU
ABSOLVENDO, O RÉU. EXTINGUIU-SE-LHE ESSE PODER. SE, POREM, PESAR
DISSO, O JUIZ CONDENA, FA-LO, TODAVIA, NO EXERCÍCIO DE PODER
FACTICO, JAMAIS, DE PODER JURÍDICO.
RECURSO ORDINÁRIO, A QUE SE DA PROVIMENTO, POR DESEMPATE (REG. INT.
DO STF, ARTIGO 150, PAR-3.).